Tribunal: STF
Processo: Súmula 279
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 279

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

[{"tipo": "topico", "texto": "Descabimento do recurso extraordinário para simples reexame de prova2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo para manter a condenação do recorrente pela prática das condutas descritas nos artigos 158, 171 e 288, todos do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame das provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279[ARE 1.154.586, rel. min.Alexandre de Moraes, 1º T, j. 6-11-2018, DJE 242 de 16-11-2018.]In casu, o acórdão atacado atestou a higidez do contrato de trabalho da autora, ora recorrente, bem como assentou que a relação funcional entre a autora e o Estado é de natureza estatutária e não celetista. Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas279e280desta Corte.[ARE 1.115.095, rel. min.Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 30-8-2018,DJEde 5-9-2018.]No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, aSúmula 279.[RE 1.057.394 AgR-segundo, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 27-10-2017, DJE 261 de 17-11-2017.]Verifico, ainda, que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia relativa à fixação do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais com fundamento nos elementos fático-probatórios dos autos, que não podem ser reexaminados na via extraordinária, a teor doEnunciado 279da Súmula do STF.[ARE 743.771 RG, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 16-5-2013,DJE102 de 31-5-2013,Tema 655.]4. Ora, no caso dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul, não houve conversão dos vencimentos para URV. A remuneração foi convertida diretamente de Cruzeiro Real para Real. E, de acordo com a moldura traçada pela instância judicante de origem (há menção, inclusive, a laudos periciais fls. 88v), não houve decréscimo remuneratório. O Tribunal de origem assentou que a legislação estadual (contemporânea à conversão, é bom ressaltar) concedeu expressivos aumentos salariais aos servidores públicos, sendo muito superiores os percentuais aos das ditas perdas ora em discussão (fls. 89). 5. Presente essa moldura, tenho que, para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, se faz necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Providência que não tem lugar em sede recursal extraordinária (Súmula 279do Supremo Tribunal Federal). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, de que são exemplos osAIs 787.068, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa;785.451-AgR, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; e747.087-ED, da relatoria do ministro Marco Aurélio.[RE 631.444 RG, rel. min.Ayres Britto, P, j. 12-4-2012,DJE220 de 8-11-2012,Tema 539.]"}]